Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade e natureza da droga. Causa de diminuição. Privilégio. Regime prisional. Substituição da pena. Gratuidade.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas uma para aumentar a pena-base e outra na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.
2 - Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
3 - A quantidade de droga apreendida (quase 3kg de maconha) e o fato de o réu ter sido preso após informações obtidas pela inteligência da polícia, sem informação quanto a envolvimento em atividade criminosa ou de que integre organização criminosa, não é suficiente para afastar a causa de diminuição.
4 – Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, o regime prisional será aberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (natureza e quantidade da droga), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida é socialmente recomendável - o réu é primário, sem antecedentes e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
6 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Apelação provida em parte.